Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-97.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001778-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), EMERSON DARCY FERREIRA ALVES - CPF: 468.755.732-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYANE KELLY SANTOS SILVA - CPF: 055.706.961-05 (VÍTIMA), ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS - CPF: 042.892.781-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATRASO NA REALIZAÇÃO. PRISÃO POR MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
, preso em 20/01/2026 em cumprimento a dois mandados judiciais: um de prisão preventiva (processo n. 1001725-13.2025.8.11.0078) e outro decorrente de regressão de regime (processo n. 0001814-84.2018.8.11.0050). A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas, com pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a realização do ato e aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na realização da audiência de custódia, após prisão por mandado judicial, configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de custódia é obrigatória em todas as modalidades prisionais, inclusive quando decorrente de mandado judicial, conforme previsão da Resolução CNJ n. 213/2015.

O prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia tem natureza imprópria, sendo sua inobservância uma
irregularidade passível de correção, mas que não acarreta automaticamente a nulidade da prisão.

A finalidade da audiência de custódia é garantir o controle judicial imediato da prisão, verificar eventuais abusos e resguardar a integridade física e psíquica do custodiado.

No caso concreto, não foram constatadas agressões ou maus-tratos, tendo sido adotadas providências imediatas para resguardar a segurança do preso após alegação de risco à integridade.

A audiência de custódia foi realizada em 22/01/2026, no mesmo dia em que o juízo competente recebeu o processo, afastando a alegação de desídia estatal.

A custódia decorre de mandados judiciais formalmente válidos, expedidos por juízo competente, sendo a prisão legalmente fundamentada e regularmente comunicada.

Eventual irregularidade procedimental foi sanada com a realização da audiência, inexistindo prejuízo concreto ou ilegalidade atual apta a justificar o relaxamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A audiência de custódia é obrigatória em todas as modalidades de prisão, inclusive por mandado judicial.

O prazo de 24 horas para a realização da audiência tem natureza imprópria, sendo a sua inobservância mera irregularidade sanável.

A ausência de prejuízo concreto e a posterior realização da audiência de custódia afastam a configuração de constrangimento ilegal.

O cumprimento de mandado judicial válido não é afetado por eventual atraso na audiência de custódia, se não constatada violação a direitos fundamentais do custodiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, art. 310, § 4º; Resolução CNJ n. 213/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
29.303/RJ; STF,
Rcl
46.045; STF, HC 193068/MG; TJMT, HC n. 1004068-56.2024.8.11.0000; TJMT, HC n. 1014400-82.2024.8.11.0000; TJMG, HC n. 1.0000.12.090948-6/000; TJMG, HC n. 1.0000.23.143895-3/000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001778-97.2026.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON DARCY FERREIRA ALVES

IMPETRANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Emerson Darcy Ferreira Alves
, apontando, inicialmente, como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra, a impetrante, que o paciente foi preso em 20/01/2026,

por volta das 17h40, em cumprimento a dois mandados de prisão vinculados ao delito do art. 155, §

4º, do Código Penal, sendo: (a) mandado de prisão preventiva extraído da
RePriPrev
. n. 1001725-13.2025.8.11.0078 e
,
(b) mandado decorrente de regressão de regime nos autos da Execução Penal n. 0001814-84.2018.8.11.0050, com indicação de pena remanescente a cumprir em regime fechado.

Sustenta que, embora o paciente tenha acompanhado voluntariamente a equipe policial, a comunicação da prisão ao Poder Judiciário teria ocorrido apenas em 21/01/2026, sem que, até então, fosse realizada audiência de custódia no prazo de 24 horas.

Alega, em síntese, constrangimento ilegal pela ausência de controle judicial imediato da custódia, defendendo que a audiência de custódia seria obrigatória mesmo em hipóteses de prisão por mandado judicial, preventiva, condenação transitada em julgado ou regressão de regime, invocando o art. 310 do CPP e a Resolução CNJ n. 213/2015, além de precedentes dos tribunais superiores.

Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso;
subsidiariamente, pugna pela determinação imediata da audiência de custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, solicita a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Sobreveio manifestação da defesa noticiando sucessivas remessas/declínios de competência entre unidades judiciárias, com pedido de substituição do polo passivo, ao argumento de que a competência teria sido devolvida à Comarca de Campo Novo
do
Parecis/MT, reiterando-se a urgência na apreciação do pleito liminar de relaxamento das prisões relacionadas aos processos n. 1001725-13.2025.8.11.0078 e n. 0001814-84.2018.8.11.0050.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 341859368
, contudo, foi determinado ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que realizasse imediatamente a audiência de custódia.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 342039407
, comunicando que
“
Após o recebimento dos autos nesta Comarca,

no dia 22/01/2026 à 14h21, foi realizada a audiência de custódia no mesmo dia, às 17h30
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 341529396, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante se extrai dos elementos constantes d
esta impetração
, o paciente foi preso em 20/01/2026, por volta das 17h45,
na Comarca
de Campo Novo do Parecis/MT, em cumprimento a dois mandados judiciais expedidos pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT: um decorrente de prisão preventiva (processo n. 1001725-13.2025.8.11.0078) e outro referente à regressão de regime em execução penal (processo n. 0001814-84.2018.8.11.0050).

A comunicação da prisão foi submetida a sucessivas remessas e declínios de competência até que, recebido o feito
n
a
Comarca
de Campo Novo do Parecis/MT
em 22/01/2026, às 14h21,
foi realizada
a audiência de custódia no mesmo dia, às 17h30.

Na solenidade, não se constataram indícios de tortura ou maus-tratos, tendo o custodiado afirmado expressamente que não foi agredido.

Ademais, diante da alegação de risco à sua integridade (por suposta ameaça de facção criminosa), foram determinadas providências urgentes para resguardo de sua segurança no ambiente prisional, com comunicações às autoridades competentes e ao Juízo expedidor das ordens
de prisão
.

Feita a contextualização
, a controvérsia cinge-se à alegação de constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, com pretensão de relaxamento da prisão.

É certo que a audiência de
custódia
constitui garantia de controle judicial imediato da prisão em todas as modalidades prisionais, inclusive quando decorrente de mandado
de prisão
(preventivo ou executório), pois se destina a verificar a regularidade do ato de constrição e, sobretudo, a integridade física e psíquica da pessoa presa, bem como a apurar eventual ocorrência de abusos.

Contudo, o marco temporal de 24 horas deve ser compreendido como prazo impróprio, de sorte que sua inobservância — embora indesejável e passível de correção — não implica, automaticamente, nulidade da custódia nem enseja soltura de pleno direito.

Com efeito, a audiência de custódia não se confunde com julgamento antecipado do mérito, tampouco se presta a funcionar como via automática de liberação do custodiado.

Trata-se de instrumento de garantia procedimental, voltado precipuamente à fiscalização da legalidade e da forma de realização da prisão, com a adoção de providências imediatas quando identificadas irregularidades.

Assim, ausente demonstração concreta de violação de direitos fundamentais, de violência, maus-tratos ou de ilegalidade intrínseca ao cumprimento dos mandados, não se sustenta a tese de que o mero decurso do prazo, por si só, tornaria a prisão arbitrária.

No caso, além de não haver qualquer notícia de agressões ou constrangimentos no ato de captura, verifica-se que o retardamento da apresentação judicial não decorreu de inércia estatal, mas de circunstâncias procedimentais objetivas, relacionadas às sucessivas remessas e declínios de competência entre unidades judiciárias.

Portanto, u
ma vez recebido o feito pela unidade competente no local da prisão, a providência foi adotada de imediato, com realização da audiência no mesmo dia, circunstância que afasta a configuração de desídia e, por conseguinte, inviabiliza a pretendida conclusão de constrangimento ilegal a ensejar relaxamento.

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PREJUDICIAL - PERDA DO OBJETO SUSCITADA PELA PGJ - REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR - NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO - PREJUDICIAL REJEITADA - MÉRITO - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA - OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO EM TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO - REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE - JULGADOS DO STF, TJMT E TJMG - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida
impreterível para convalidação da medida acautelatória.” (TJMG, HC nº 1.0000.12.090948-6/000)

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a audiência de custódia deve ser assegurada em “todas as modalidades prisionais” (
Rcl
29.303/RJ;
Rcl
59.200/PR).

A falta de audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas constitui mera irregularidade e não tem condão de invalidar a prisão preventiva, pois o vício pode ser sanado com a realização do ato (STF,
Rcl
nº 46.045; HC 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000; HC nº 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000; TJMT, HC NU 1004068-56.2024.8.11.0000; HC NU 1014400-82.2024.8.11.0000).

“Conforme decisão unânime do Supremo Tribunal Federal exarada na Reclamação 29303/RJ, todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades de prisão.” (TJMG, HC 1.0000.23.143895-3/000)

Ordem concedida parcialmente para determinar a realização de audiência de custódia, no prazo de 24h, com as presenças do paciente, da Defesa e do órgão do Ministério Público, física ou virtual, a fim de regularizar a situação processual do paciente.

(N.U 1020816-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
publicado
no DJE 31/08/2024)
.

Some-se a isso que a custódia do paciente decorre do cumprimento de ordens judiciais formalmente válidas, oriundas de juízo competente, envolvendo prisão de natureza cautelar (preventiva) e executória (regressão no âmbito da execução penal).

Nessa hipótese, a regular comunicação ao juízo expedidor e a formalização do controle inicial no local da prisão atendem à lógica do sistema: realiza-se a apresentação e o exame de integridade onde a prisão foi efetivada, com posterior comunicação para que o juízo de origem adote as providências próprias em cada feito.

De todo modo, há uma constatação que, por si, também esvazia a pretensão tal como deduzida: a audiência de custódia já foi realizada, com registro expresso da inexistência de maus-tratos e com determinação de providências protetivas em favor do custodiado.

Houvesse alguma irregularidade meramente procedimental, esta restou saneada pelo ato, sem prejuízo concreto demonstrado.

Diante desse cenário, inexistindo ilegalidade atual apta a justificar a concessão da ordem — e estando evidenciado que o controle judicial da prisão foi efetivamente realizado, com as cautelas pertinentes — a denegação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e,no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026